Tribunal: TJMT
Processo: 0034579-19.2010.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034579-19.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[E. G. S. M. (APELADO), CASSANDRA SANTOS MOURA - CPF: 865.954.151-00 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - CPF: 004.692.771-90 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), CASSANDRA SANTOS MOURA - CPF: 865.954.151-00 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – PERDA DE PROCESSO JUDICIAL – NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA – INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – FALECIMENTO APÓS DESAPARECIMENTO DO PROCESSO – INVIABILIDADE DE RESTAURAÇÃO DOS AUTOS – DANO MORAL EVIDENCIADO – SITUAÇÃO FÁTICA QUE EXTRAPOLA MEROS DISSABORES – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR PROPORCIONAL AOS DANOS – INCABÍVEL SUA REDUÇÃO – CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL – SENTENÇA
EXTRA PETITA
RECONHECIDA – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de extravio de processo de investigação de paternidade, ocasionado por desídia de advogado que não supervisionou o estagiário do Núcleo de Prática Jurídica, vez que era responsável pela guarda dos autos, que ocasionaram prejuízos à parte, decorrente de inviabilidade de restauração dos autos, uma vez que o genitor investigado faleceu nesse ínterim, assim, inviabilizada a condenação pela perda de uma chance, os danos morais, na hipótese são devidos.

Ante a inexistência de pedido de condenação em danos materiais na peça preambular, a condenação é
extra petita
e deve ser excluída.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020